Tribunal: TJDFT
Processo: 0735176-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ABANDONO DO FEITO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da não adoção das providências pertinentes para o impulso da ação de execução, arquivando o feito, com base nos artigos 485, III, e 924, IV, ambos do CPC, c/c art. 51, I e §1o, da Lei 9.099/95.
3. Em síntese, o autor/recorrente aduz inexistir desídia de sua parte, abandono de causa ou renúncia de crédito, tendo demonstrado ao longo da marcha processual uma postura diligente, atendendo aos comandos judiciais, motivo pelo qual requer a nulidade da sentença, para o regular andamento do feito executório.
4. Sem contrarrazões.
5. Ao exame dos autos, verifico que a citação da contraparte, para os fins de integração ao processo de execução e consequente responsabilização, deveu-se a extenuantes diligências, 10 (dez) endereços, além de tentativas por meio de números telefônicos. Após, houve o bloqueio de parte dos valores executados pelo sistema SISBAJUD. Por meio do despacho de ID 60253765, o juízo de origem determinou a intimação do autor/recorrente para “juntar planilha atualizada do débito, bem como indicar bens passíveis de constrição, sob pena de arquivamento”, no prazo de 5 dias. No aludido interregno, o autor/recorrente informou que, após a liberação do alvará, colacionaria a planilha de débitos atualizada. Em seguida, o juízo de origem expediu alvará de levantamento, tendo sido realizada a transferência para a conta bancária do interessado (ID 60253770). Ocorre que, poucos dias depois, sem qualquer comunicação processual, adveio sentença extintiva, pelo pretenso desatendimento isolado do despacho alhures referenciado.
6. Dadas as premissas fático-procedimentais, cumpre destacar, inicialmente, que incumbe às partes o atendimento, a tempo e modo, dos pronunciamentos do juízo, para que haja uma ordenação e otimização da prestação jurisdicional.
7. Nada obstante, no particular, observo uma prematura extinção da demanda, considerando, sob um olhar panorâmico, a postura proativa, tempestiva e sugestiva do autor/recorrente no iter processual, bem como atentando-se para a primazia da solução de mérito satisfativa. Assim, entrevejo uma desidratação do diálogo processual e do princípio da cooperação, ao não se oportunizar ao autor/recorrente a manifestação para requerer aquilo que entendesse de direito, antes da extinção do processo.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, para determinar o prosseguimento do feito na origem.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.